Tribunal: STF
Processo: Rcl 37812
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 324. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S/A e Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, contra despacho prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000356-97.2014.5.10.0002, que teria afrontado a autoridade do quanto decidido na ADPF nº 324, ao determinar o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 958.252-RG.
    As reclamantes argumentam violada a autoridade do que decidido na ADPF nº 324, oportunidade em que esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    Defendem que deve ser imediatamente aplicada ao caso a tese fixada na mencionada ADPF. 
    3. Requerem a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. Quanto aos requisitos para a tutela de urgência, aduzem:
    a) a plausibilidade do direito reside na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, que confirma a interpretação do direito a ser adotada; e
    b) o perigo da demora na prestação jurisdicional constata-se na possibilidade de trânsito em julgado da decisão que se reputa contrária ao posicionamento desta Suprema Corte. 
    4. No mérito, postulam a procedência da reclamação, com a cassação da decisão reclamada.
    5. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento da ADPF nº 324.
    3. Ao julgamento da ADPF nº 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária - vencida esta Relatora -, fixou a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019)
    4. Nesse julgamento, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    5. A partir da análise dos autos, constato que a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelas ora reclamantes, ao fundamento de que caracterizada fraude na terceirização, haja vista que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico. Por essa razão, a Corte de origem reconheceu o vínculo de emprego diretamente com Crefisa, bem como determinou o enquadramento obreiro como financiária. Além disso, deferiu ao empregado os benefícios convencionais da categoria, nos moldes como deferidos pela sentença recorrida, condenando as empresas solidariamente ao pagamento das respectivas parcelas. Na sequência, a Corte de origem admitiu o recurso de revista.
    6. O Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento dos autos. Reproduzo a decisão reclamada (grifei):
    “Em razão da possibilidade de modulação dos efeitos da reconhecida licitude da terceirização na atividade-fim, aguardem-se os autos na Secretaria da 2ª Turma do TST até a conclusão do julgamento do RE-958.252”.
    7. Da leitura do excerto transcrito, observo que o Juízo reclamado não tratou de decidir sobre o paradigma aventado pela parte reclamante. Ressalto que o fundamento para o reconhecimento da ilicitude da terceirização exarado na decisão do Tribunal Regional diz com formação de grupo econômico mediante fraude com o intuito de burlar a legislação trabalhista, e não terceirização da atividade-fim.
    8. A ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. 
    9. Não há, portanto, identidade material entre o paradigma invocado e as decisões reclamadas, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: Rcl 31597 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 04.3.2020, Rcl 23731 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 21.9.2017, Rcl 25596 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli Segunda Turma, Dje 1º.8.2017, Rcl 17748 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 1º.3.2016 e RCL 16492 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 06.11.2014.
    10. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou a decisão proferida na ADPF nº 324.
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora